Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO GILMAR DOS SANTOS em face à decisão da Primeira Vara Cível e de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403